Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face da conversão em prisão preventiva da prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), nos núcleos “vender” e “ter em depósito”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O pedido consiste em analisar: (i) se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva e (ii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão de primeiro grau, que fundamentou adequadamente a prisão preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme consolidada jurisprudência do STJ (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018).
5. A reincidência e os antecedentes infracionais, associados à gravidade concreta do delito e à periculosidade do paciente, confirmam o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva.
6. Insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP diante da gravidade dos fatos e da necessidade de proteção à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.